Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-60.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença que concluiu inexistir irregularidades nos índices de correção e juros especificados no contrato – Hipótese em que houve alegação de cobrança indevida de juros capitalizados mensalmente - Necessidade de realização de perícia contábil para se constatar se houve ou não capitalização mensal de juros – Prova imprescindível –

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença que concluiu inexistir irregularidades nos índices de correção e juros especificados no contrato – Hipótese em que houve alegação de cobrança indevida de juros capitalizados mensalmente - Necessidade de realização de perícia contábil para se constatar se houve ou não capitalização mensal de juros – Prova imprescindível – Precedentes do STJ e deste TJSP - Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Sentença anulada – Recurso provido para esse fim.